Tribunal: STF
Processo: RHC 123731
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-31
Data de publicação: 2016-05-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006). Condenação. 3. Alegação de cerceamento de defesa. Suposta nulidade absoluta em razão da não apreciação de pedido de reperguntas ao corréu. Inocorrência. A condenação está amparada em amplo contexto probatório produzido durante a instrução, sobretudo em depoimentos dos policiais que prenderam o recorrente em flagrante e em monitoramento telefônico. A sentença não fez referência à confissão do corréu para fundamentar o juízo condenatório do acusado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.